Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 936 DO STJ E 339 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191 (Tema 936) e pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), sob a perspectiva da sistemática dos precedentes.
II – Agravos internos conhecidos e não providos.